Tribunal: TJMT
Processo: 0003439-40.2018.8.11.0023
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003439-40.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA VIEIRA DE JESUS - CPF: 000.822.581-80 (APELANTE), PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - CPF: 862.378.702-10 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIA GUEDES DA SILVA - CPF: 027.515.991-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLVIÇÃO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de tipo penal misto alternativo, de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois são elencados diversos verbos e a realização de apenas um deles configura a prática do delito do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06. Assim, torna-se inviável a absolvição ante a apreensão de entorpecentes, impondo dessa forma a manutenção da sentença condenatória por crime de tráfico de drogas, visto que o
persecutio criminis
ficou comprovado a mercancia de substância entorpecente, irrelevante a negativa isolada da autoria.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Rozângela Vieira de Jesus
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
0003439-40.2018.8.11.0023
, Código: 93032, pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
. (Id.

29716483).

Inconformado, o apelante pede em suas razões (Id. 29716521), a
absolvição
, por entender que não houve violação do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, argumentando que a droga apreendida seria para consumo próprio.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação e a pena imposta pelo d. juízo de primeiro grau. (Id. 29716524).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 32830995).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020